Tribunal: TJMT
Processo: 1021212-85.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021212-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0039-28 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0038-47 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0036-85 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0035-02 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0034-13 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0032-51 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0031-70 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0028-75 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0027-94 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0026-03 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0024-41 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0021-07 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0019-84 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0018-01 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0017-12 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0014-70 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0013-99 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0012-08 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0008-21 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0006-60 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0005-89 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0004-06 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0041-42 (APELADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELANTE), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0039-28 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0038-47 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0036-85 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0035-02 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0034-13 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0032-51 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0031-70 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0028-75 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0027-94 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0026-03 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0024-41 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0021-07 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0019-84 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0018-01 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0017-12 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0014-70 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0013-99 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0012-08 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0008-21 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0006-60 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0005-89 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0004-06 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0041-42 (APELANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO POR CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1093 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 1369 DO STJ. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis e reexame necessário contra sentença que concedeu a segurança para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo, até 1º/01/2023.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em: (i) definir se, antes da Lei Complementar nº 190/2022, já havia disciplina normativa suficiente para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 1093 do STF às operações entre contribuintes; e (iii) examinar a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

III. Razões de decidir

3
. O art. 155, II, § 2º, VII e VIII, da CF atribui aos Estados competência para exigir o diferencial de alíquotas nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, estabelecendo a responsabilidade pelo recolhimento.

4.

A Lei Complementar nº 87/1996, especialmente em seus arts. 6º e 12, já contemplava disciplina normativa acerca da incidência do ICMS nas aquisições interestaduais por contribuinte, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas.

5.

O Tema 1093 do STF (RE 1.287.019) refere-se às operações destinadas a consumidor final não contribuinte, não se aplicando automaticamente às hipóteses que envolvem contribuinte do ICMS. O STF, no ARE 1.470.639/RS, destacou a distinção entre as situações, remetendo eventual controvérsia à interpretação de legislação infraconstitucional (Tema 1331).

6.

A controvérsia acerca da suficiência normativa da Lei Complementar nº 87/1996 é objeto do Tema 1369 do STJ (REsp 2.133.933/DF e REsp 2.025.997/DF), o que evidencia a existência de relevante dissenso jurídico.

7.

A divergência jurisprudencial no âmbito do próprio Tribunal reforça a inexistência de ilegalidade manifesta. Em mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica quando a matéria depende de interpretação controvertida da legislação constitucional e infraconstitucional.

8.

Ausente demonstração inequívoca de direito líquido e certo, impõe-se a reforma da sentença em reexame necessário, para denegar a segurança.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso da impetrante desprovido.

11.
Recurso do Estado prejudicado.

12.
Sentença retificada em reexame necessário para denegar a segurança.

Tese de julgamento: “A cobrança do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo por contribuinte do imposto não pode ser afastada em mandado de segurança quando existente disciplina normativa na Lei Complementar nº 87/1996 e controvérsia jurisprudencial relevante sobre a matéria, ausente demonstração de direito líquido e certo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos por
FIAGRIL LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1021212-85.2022.8.11.0041, impetrado por FIAGRIL LTDA. em face do Estado de Mato Grosso. A sentença concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e uso e consumo até 01/01/2023, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

1 – Apelação do Estado de Mato Grosso

O apelante, Estado de Mato Grosso, sustenta a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL ainda no exercício de 2022, ao argumento de que, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não incidindo a anterioridade anual.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de exigência do tributo após o transcurso do prazo nonagesimal.

Nas contrarrazões, a Fiagril Ltda. sustenta a inexistência de previsão na LC n.º 87/1996, antes da edição da LC n.º 190/2022, quanto ao ICMS-DIFAL nas aquisições destinadas ao ativo imobilizado e uso e consumo, defendendo a necessidade de observância do denominado “fluxo de positivação constitucional” e a inaplicabilidade da cobrança no exercício de 2022, pugnando pela manutenção integral da sentença.

2 – Apelação da Fiagril Ltda.

A Fiagril Ltda. interpôs apelação contra a sentença que acolheu apenas o pedido subsidiário, afastando a cobrança do ICMS-DIFAL até 01/01/2023 com base no princípio da anterioridade, sem examinar a tese principal.

Sustenta que, antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022, não havia lei complementar federal que disciplinasse os aspectos gerais da incidência do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo, conforme exige o art. 146, III, da Constituição Federal. Assim, o Estado não poderia exigir o tributo.

Alega que a Lei Complementar nº 87/1996 não regulava essa hipótese específica, e que a ausência de norma geral inviabilizava o exercício da competência tributária pelos Estados. Defende, ainda, que o Convênio ICMS nº 66/88 tinha caráter provisório e foi superado pela LC nº 87/1996.

Requer, por isso, a reforma parcial da decisão para reconhecer a impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL até a edição de lei estadual em conformidade com a LC nº 190/2022, com observância da anterioridade tributária.

Sem contrarrazões (ID 330894867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso da Fiagril Ltda. e pela manutenção da sentença (ID 342305899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os apelantes insurgem-se contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o ICMS-DIFAL nas aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo, provenientes de fornecedores domiciliados em outros Estados, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, em 1º/01/2023.

Em suas razões recursais, a
Fazenda Pública
sustenta que, no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual.

Por sua vez, a impetrante,
Fiagril Ltda
., sustenta, em seu recurso, a impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo até a edição de lei estadual em conformidade com a Lei Complementar nº 190/2022, com observância dos princípios da anterioridade tributária.

Na petição inicial, alega que somente com a edição da Lei Complementar nº 190/2022 passou a existir previsão de incidência do ICMS-DIFAL nas hipóteses de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo. Sustenta, ainda, que não há lei ordinária estadual editada após a publicação da referida norma para disciplinar a matéria. Por essa razão, requereu também a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

Passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à definição acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo realizadas por contribuinte do imposto antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022, bem como à verificação da incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

A sentença recorrida afastou a cobrança do tributo até 01/01/2023, com fundamento na anterioridade, sem acolher a tese principal de inexistência de lei complementar apta a amparar a exigência.

Examinando os autos, entendo que a sentença merece reforma em sede de reexame necessário.

1. Da distinção em relação ao Tema 1093 do STF

A impetrante sustenta que, antes da LC nº 190/2022, inexistia norma geral apta a autorizar a cobrança do DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo por contribuinte do ICMS, invocando o art. 146, III, da Constituição Federal.

Todavia, o julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, nas quais se assentou a necessidade de lei complementar para disciplinar o DIFAL introduzido pela EC nº 87/2015.

Diversa é a hipótese dos autos, que envolve operações entre contribuintes.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.470.639/RS, consignou a inaplicabilidade do Tema 1093 às hipóteses envolvendo contribuinte do ICMS, destacando que eventual controvérsia acerca da exigência do DIFAL nessas situações envolve interpretação de legislação infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema 1331 - RE 1499539).

Não se mostra juridicamente adequada, portanto, a extensão automática da tese firmada no Tema 1093 às operações entre contribuintes.

2. Da Alegada Ausência de Lei Complementar e Tema 1369 do STJ

A interpretação sistemática do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, em conjunto com a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), demonstra que o ordenamento jurídico já previa disciplina normativa acerca da incidência do diferencial de alíquotas (DIFAL) nas operações interestaduais realizadas entre contribuintes.

Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

O § 2º, inciso VII, estabelece que, nas operações e prestações destinadas a consumidor final localizado em outro Estado, contribuinte ou não do imposto, deve ser aplicada a alíquota interestadual, cabendo ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

O inciso VIII, por sua vez, atribui a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte.

No mesmo sentido, o art. 6º da Lei Complementar nº 87/1996 autoriza a atribuição de responsabilidade tributária a contribuinte ou depositário, inclusive na condição de substituto tributário. O § 1º do referido artigo prevê expressamente que essa responsabilidade pode alcançar o valor correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações destinadas a consumidor final contribuinte localizado em outro Estado.

Diante desse conjunto normativo, extrai-se que já havia previsão legal quanto à exigência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais entre contribuintes.

A impetrante defende que somente com a edição da Lei Complementar nº 190/2022 passou a existir previsão específica de incidência do ICMS-DIFAL nas hipóteses de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo. Contudo, o art. 12, inciso XV, da referida lei apenas dispõe que o fato gerador do imposto ocorre no momento da entrada, no território do Estado, de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado, quando adquiridos por contribuinte e destinados ao uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado.

O dispositivo, entretanto, não institui nova hipótese de incidência do diferencial de alíquotas, mas apenas define o momento de ocorrência do fato gerador nessas situações específicas.

A questão apresenta relevância jurídica e foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.369, afetado nos Recursos Especiais nº 2.133.933/DF e nº 2.025.997/DF.

A questão submetida a julgamento foi assim delimitada:

“Definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022.”

3. Da divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal

Registre-se que esta Corte possui julgados em sentidos diversos acerca da matéria.

De um lado, há precedentes reconhecendo a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado de contribuinte do imposto, mesmo antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022, com fundamento na suficiência normativa da Lei Complementar nº 87/1996 (Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 1032184-51.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

De outro, há julgado que, por aplicação analógica do Tema 1093 do STF, reconhece a necessidade de lei complementar específica para a cobrança, bem como discute a incidência da anterioridade nonagesimal e a modulação fixada no Tema 1266 do STF (Mandado de Segurança n. 1013705-73.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Essa divergência interna evidencia que a matéria não se apresenta como incontroversa no âmbito deste Tribunal.

Diante do quadro normativo exposto e da pendência de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, não se evidencia, de forma inequívoca, a alegada ausência de disciplina legal antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022. A matéria envolve interpretação sistemática da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996, bem como dissenso jurisprudencial relevante, circunstância que afasta a conclusão de ilegalidade manifesta fundada exclusivamente na suposta inexistência de lei complementar específica.

Em sede de mandado de segurança, exige-se a demonstração de direito líquido e certo comprovado de plano. Quando a questão jurídica revela dissenso interpretativo consistente, não se pode afirmar, com a segurança exigida para a via mandamental, a existência de ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

4. Da anterioridade e das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078

Ainda que se admitisse a necessidade da LC nº 190/2022 para disciplinar a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, assentou que o referido diploma submete-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não incidindo a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Todavia, reconhecida a inexistência de direito líquido e certo apto a amparar a impetração, resta prejudicada a análise aprofundada da modulação estabelecida no Tema 1266 do STF para o deslinde específico deste writ.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença em reexame necessário, para denegar a segurança.

Dispositivo

Ante o exposto:

1 –
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por FIAGRIL LTDA.

2 –
Em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, para denegar a segurança e, por consequência,
JULGO
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026